Tribunal: STF
Processo: ARE 1358626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS. LEI 9.532/97. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALMENTE INFERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO). CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS À ÉPOCA DA LAVRATURA DO TERMO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO OU DE GARANTIA DA EXECUÇÃO.



    1. O ponto principal do debate jurídico trazido neste recurso de apelação situa-se na análise da possibilidade de cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens lavrado contra a Apelada, em razão de posterior redução dos créditos tributários ativos e do patrimônio conhecido da empresa.



    2. Importante ressaltar que o preenchimento dos requisitos necessários ao arrolamento, bem como ao seu cancelamento, devem ser analisados à luz da legislação vigente à época da consolidação do ato administrativo ("tempus regit actum"). Desta forma, a aplicação de critérios previstos em lei posterior, atingindo ato jurídico perfeito, seria efetuada em manifesta ofensa ao artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal.



    3. O art. 64, § 8° e § 9° da Lei n° 9.532/97 dispõe que o cancelamento do arrolamento de bens c direitos ocorre somente nas hipóteses de liquidação do crédito tributário que lhe deu origem, antes do seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, ou, se após este, o mesmo for liquidado ou garantido nos termos da Lei n° 6.830/80. Depreende-se, portanto, que à luz da Lei n° 9.532/97, a posterior alteração no montante dos créditos tributários ativos c do patrimônio conhecido da empresa, por si só, não é hipótese que autorize o cancelamento do arrolamento.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que somente a liquidação ou a garantia da execução permitem o afastamento do arrolamento fiscal implementado anteriormente, com a observância dos requisitos legais (STJ, Aglnt no REsp 1.642.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2017).



    5. Provida a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pela UNIÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LXXVIII; 37; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tal arrolamento tem como único escopo possibilitar ao Fisco o acompanhamento da evolução patrimonial do contribuinte, a fim de permitir ao Poder Público verificar se o devedor está se desfazendo de seus bens como forma de elidir o pagamento da dívida, ensejando, em tais casos, a tomada de eventuais medidas cabíveis. Nesse contexto, o único ônus imposto ao contribuinte refere-se à necessidade de comunicar ao órgão fazendário responsável qualquer transferência, alienação ou oneração dos bens arrolados, consoante previsão do §3° do art. 64 da Lei n°. 9.532/97.



    Assim, em nenhum momento é imposto gravame sobre os bens arrolados, não havendo qualquer restrição à sua utilização, alienação ou oneração, podendo o proprietário deles dispor livremente, desde que após regular ciência do Fisco.



    A finalidade do instituto, portanto, é assegurar a futura satisfação do crédito tributário, constituindo medida meramente acautelatória e de interesse público, a fim de evitar que os contribuintes devedores dissolvam seu patrimônio sem o conhecimento do Fisco e de terceiros interessados. Ou seja, tal mecanismo em momento algum se apresenta como forma de sanção ao devedor.



    Quanto à possibilidade de cancelamento do arrolamento, importante ressaltar que o preenchimento dos requisitos necessários ao arrolamento, bem como ao seu cancelamento, devem ser analisados à luz da legislação vigente à época da consolidação do ato administrativo ("tempus regit actum'). Desta forma, a aplicação de critérios previstos em lei posterior, atingindo ato jurídico perfeito, seria efetuada em manifesta ofensa ao artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal.



    O art. 64, § 8° e § 9° da Lei n° 9.532/97 dispõe que o cancelamento do arrolamento de bens e direitos ocorre somente nas hipóteses de liquidação do crédito tributário que lhe deu origem, antes do seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, ou, se após este, o mesmo for liquidado ou garantido, nos termos da Lei n° 6.830/80. Depreende-se, portanto, que à luz da Lei n° 9.532/97, a posterior alteração no montante dos créditos tributários ativos e do patrimônio conhecido da empresa, por si só, não é hipótese que autorize o cancelamento do arrolamento.



    Ademais, conforme bem apontado na sentença, "o arrolamento dos bens da impetrante foi realizado de forma regular, já que o débito superava os limites indicados na legislação pertinente no momento-. Assim, verifica-se que não ocorreu, no caso vertente, nenhuma das hipóteses aptas a ensejar o cancelamento do arrolamento de bens previstas em lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente